Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por GLAUCEIR SOARES DA SILVA, por meio da qual busca a rescisão de sentença, transitada em julgado, prolatada nos autos da ação de cobrança de no 0738572-48.2019.07.0001, proposta por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA em desfavor da parte autora. De início, requer o autor a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Para tanto, junta declaração de hipossuficiência e contracheque atualizado. É o necessário relatório DECIDO. Nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, é requisito necessário à propositura da ação rescisória o depósito prévio na importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, sendo a parte dispensada de tal obrigação, quando passa a litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 968, § 1o, Código de Processo Civil). A gratuidade de justiça destina-se à parte que não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Nos termos do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Não por acaso, prevê o § 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, razão pela qual o § 2o do mesmo dispositivo legal estipula que o juiz somente poderá indeferir o pedido, se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Assim, conclui-se que, apesar da presunção de veracidade destacada pelo art. 99, § 3o, do Diploma Processual vigente, a concessão do referido benefício não ocorre automaticamente, de modo que cabe ao magistrado a análise das circunstâncias do caso, para fins de deferimento ou não da gratuidade de justiça. Nesse contexto, cumpre destacar que esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (ID Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018.). Feitas essas considerações, verifica-se, no caso em exame, que o requerente percebe renda líquida superior a cinco salários mínimos, conforme demonstrado no contracheque juntado, de agosto de 2022 (ID Num. 38835574), o que, por si só, não permite enquadrá-lo como hipossuficiente dentro dos critérios adotados. Assim, demonstrada a capacidade financeira da parte, sem deixar de destacar que o equivalente a 5% do valor da causa é passível de cobertura pela renda líquida apontada no contracheque trazido, não merece acolhimento o pedido de concessão da justiça gratuita formulado. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2. Diante desse panorama, diante da abstração do conceito jurídico de hipossuficiência econômica, bem como no intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 3. Se a renda demonstrada pela Recorrente se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1423609, 07385338320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1417813, 07369072920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte autora, para que efetue o depósito prévio na forma exata do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de setembro de 2022 12:47:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora